Tribunal: TJSP
Processo: 1003727-74.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r Municipal no 008/2017, por meio da qual foi alterada a estrutura normativa da "Taxa de Limpeza Urbana" – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Nulidade da sentença – Inocorrência - Magistrado sentenciante que, ainda que de modo sucinto, apresentou suas razões de decidir e entendeu pela inadequação da via eleita, em vista da "amplitude do pleito" – Rejeição da alegação de competência de uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente para julgamento do recurso – Eventual questão ambiental que, neste caso, é apenas incidental à matéria controvertida – Ação popular que é instrumento para anular ato administrativo lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente, e não para invalidação de lei em tese – Caso concreto que não se insere nas hipóteses de cabimento da ação popular – Reconhecimento de inadequação da via eleita que se impõe, com adoção de fundamento diverso – Precedentes – Recurso não provido, rejeitada a matéria preliminar.
(TJSP; Apelação Cível 1003727-74.2018.8.26.0565; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação popular – Declaração de existência de atos ilegais e lesivos à saúde pública, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à moralidade e ao erário da autarquia municipal, bem como a condenação dos requeridos ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da apropriação indevida dos recursos da "Taxa do Lixo", além do pagamento de danos morais coletivos – Pretensão de suspensão em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação popular – Declaração de existência de atos ilegais e lesivos à saúde pública, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à moralidade e ao erário da autarquia municipal, bem como a condenação dos requeridos ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da apropriação indevida dos recursos da "Taxa do Lixo", além do pagamento de danos morais coletivos – Pretensão de suspensão em definitivo dos efeitos da Lei Complementar Municipal no 008/2017, por meio da qual foi alterada a estrutura normativa da "Taxa de Limpeza Urbana" – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Nulidade da sentença – Inocorrência - Magistrado sentenciante que, ainda que de modo sucinto, apresentou suas razões de decidir e entendeu pela inadequação da via eleita, em vista da "amplitude do pleito" – Rejeição da alegação de competência de uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente para julgamento do recurso – Eventual questão ambiental que, neste caso, é apenas incidental à matéria controvertida – Ação popular que é instrumento para anular ato administrativo lesivo ao patrimônio público ou ao meio ambiente, e não para invalidação de lei em tese – Caso concreto que não se insere nas hipóteses de cabimento da ação popular – Reconhecimento de inadequação da via eleita que se impõe, com adoção de fundamento diverso – Precedentes – Recurso não provido, rejeitada a matéria preliminar.